Tribunal: CARF
Processo: 13502.720019/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720019/2011-28
ACÓRDÃO
3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO
Os embargos de declaração só se prestam para sanar obscuridade,
omissão, contradição ou erro material porventura existente no Acórdão,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Configurada a omissão na decisão recorrida, acolhem-se os
embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer os
pagamentos adicionais realizados pela Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, com efeito Infringentes, para sanar a omissão em
relação aos recolhimentos do tributo complementar e respectivos juros e para reverter a cobrança
da multa de mora imposta no Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração opostos pela
empresa PARANAPANEMA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fulcro no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão no 3201-0011.525,
proferido em 27/02/2024, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
Segue-se no relatório a partir da análise realizada, destacando o ponto sobre o qual
os embargos foram admitidos:
“DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 28/03/2024 (ciência por
acesso à caixa postal eletrônica, e-fls. 577), tendo protocolado os embargos de
declaração em 05/04/2024 (Termo de Solicitação de Juntada, e-fls. 579), sendo
que o dia 29/03 (sexta-feira) foi feriado nacional, portanto, dentro do prazo
regimental.
DAS ALEGAÇÕES
Alega e embargante que o Acórdão padece de omissões, descritas no corpo dos
aclaratórios.
Após a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em primeira
instância julgadora, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF, recurso este que
terminou por ter o provimento negado, por Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
3
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do
direito de defesa.
MULTA REGULAMENTAR DO ART. 711, III do R.A. APLICABILIDADE.
O fato da operação internacional de compra e venda de minério contemplar
operação triangular, não retira a obrigatoriedade do importador, quando do
registro da Declaração de Importação, indicar cada um dos exportadores e demais
informações exigidas pelo Regulamento Aduaneiro. Na ausência, a informação é
incompleta, de modo a atrair a sanção prevista no artigo 711, III do R.A.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CABIMENTO
QUANDO
AUSENTE
SEUS
PRESSUPOSTOS.
Ausente os pressupostos da Denúncia Espontânea, não há como considerar
inexistente a infração. Recorrente não promoveu o recolhimento integral dos
tributos indicados nas Declarações de Importações, fato que resulta, inclusive, no
pagamento a menor dos juros de mora.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
REGISTRO ANTECIPADO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NA IMPORTAÇÃO.
O "fato gerador para efeito de cálculo", em relação à Contribuição para o
PIS/PASEP importação e à COFINS importação, é a data do registro da declaração
de importação para consumo, nos termos do artigo 4o, I da Lei no 10.865/2004.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
As alegações da embargante serão analisadas no próximo tópico.
DO CABIMENTO
Nos dizeres de Vicente Grecco Filho:
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver
questão não resolvida, ganhando substância, portanto. As questões que devem
ser resolvidas pelo juiz são todas as relevantes postas pelas partes para a solução
do litígio, bem como as questões de ordem pública que o juiz deve resolver de
ofício, como, por exemplo, a coisa julgada. Neste caso, os embargos podem ter
efeito modificativo. ( Grecco Filho, Vicente, Direito Processual Civil Brasileiro, Vol.
II, 24a edição, 2019, Editora Saraiva, pag. 241 ).
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
4
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado. Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9
(e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO SE ISSO
DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA
ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão erigido sobre uma
premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos
modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp
659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
5
A omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o
Código de Processo Civil (CPC), será considerada omissa a decisão que deixar de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Ambas as
disposições permitem que as partes possam reclamar pela via dos embargos de
declaração a adequação das decisões aos precedentes judiciais, assim como
eventual desobediência aos critérios de fundamentação.
O § 1o do art. 489 do CPC relaciona as hipóteses em que a decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão não se considera fundamentada. O STJ, como
já demonstrado, em reiteradas decisões, parece utilizar uma fórmula genérica,
não admitindo o recurso quando "devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito (texto consultado em 17/09/2024 no endereço eletrônico
https://www.migalhas.com.br/depeso/316175/embargos-de-declaracao--um-
pouco-de-teoria-e-pratica).
Não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado expressamente se refere
á ausência do contrato como elemento fundamental para que se comprove o
direito alegado, além de também esclarecer que não apresentação da DCTF
retificadora não impede o reconhecimento do direito, se comprovada
documentalmente a sua existência.
Analisemos as alegações.
Alega a embargante:
Trata o presente feito de Processo Administrativo - PAF oriundo da lavratura de
Auto de Infração, por meio do qual se objetiva a cobrança da Contribuição ao PIS
e da COFINS – Importação de concentrado de cobre sulfetado, por meio das
Declarações de Importação (DI’s), relativos ao período de maio e junho 2010,
acrescidos de multa moratória e de ofício e juros, bem como cobrança de multa
regulamentar.
No entanto, o v. acórdão, ora embargado, contém omissões, como será a seguir
minuciosamente exposto.
II.1.1 – Da omissão em relação aos limites da autuação
Alega a embargante:
Com as devidas vênias, incorre o v. acórdão em omissão acerca dos limites da
autuação, tendo em vista que partiu de premissa equivocada no sentido de que a
autuação decorreu de insuficiência de recolhimento do próprio tributo (PIS –
Importação e COFINS – Importação) indicado na declaração de importação.
Ora, jamais se discutiu no presente caso a insuficiência de recolhimento do tributo
principal, tanto que a própria RFB fez juntar no Auto de infração (fls. 110, 116,
117, 118, 119, 120 e 121) os prints da tela de seu sistema, a fim de comprovar
justamente que o recolhimento do PIS/COFINS declarados nas DI’s iniciais, o que a
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
6
Embargante deixou de recolher foi a multa de mora, ante à denúncia espontânea,
tal como expressamente reconhecido pela decisão proferida pela DRJ. Veja-se:
“O recolhimento postergado de tributo não configura denúncia espontânea, visto
que não se presta a comunicar ao fisco a ocorrência de infração à legislação
tributária. Nesse caso, cabe à fiscalização exigir ainda o recolhimento da multa de
mora”
Se o acórdão não tivesse se omitido em relação ao fundamento da autuação, tal
como fez a DRJ, teria concluído, como se extrai das razões do voto do Conselheiro
Relator, que não é cabível a exigência de multa de mora diante da ocorrência da
denúncia espontânea, conforme decidido pelo STJ no precedente indicado no
próprio acórdão embargado (Resp no 1.149.022/STJ).
Sem razão a impetrante, verifica-se, pelo relatório do Acórdão que o caso em tela
trata de lançamento onde são objetos da autuação, para exigência de diferenças
de PIS-Importação e de COFINS-Importação e dos respectivos acréscimos legais,
as DI no 10/0941761-6, no 10/0941678-4, no 10/0941831-0, todas registradas no
sistema SISCOMEX em 07/06/2010, a DI no 10/1143077-2, registrada em
07/07/2010, e as DI no 10/1323248-0 e no 10/1322696-0, registradas em
03/08/2010. Para a DI no 10/0941678-4, a fiscalização exige ainda a penalidade
de multa pela prestação incorreta de informação de natureza administrativo-
tributária, sendo que os tributos e respectivos acréscimos legais foram exigidos
em autos de infração distintos da penalidade de multa, tendo a fiscalização, em
cada auto de infração, descrito com clareza os fatos que ensejaram a autuação, os
dispositivos legais infringidos, a fundamentação legal e os valores exigidos.
Portanto, houve sim insuficiência no recolhimento de tributos e não somente da
multa de mora.
O Acórdão é expresso nesse sentido:
b) Da Infração e inaplicabilidade da Denúncia Espontânea.
Para melhor compreensão e delimitação do objeto da lide em apreço, importante
transcrever o trecho do Auto de Infração de fls. 45-46:
A autuada promoveu, por meio dos Conhecimentos de Carga n° 1, 2 e 3, de
25/05/2010, 23/06/2010 e 1 e 3 de 18/07/2010 (doc. 02), a importação de
concentrado de cobre sulfetado, proveniente da Anglo American Sur S. A e Anglo
American Norte S.A, empresas sediadas Santiago-Chile, que acobertaram as
Declarações de Importação 10/0941761-6, 10/0941678-4, 10/0941831-0,
10/1143077-2, 10/1323248-0 e 10/1322696-0, respectivamente, desembaraçadas
sob canal amarelo de conferência.
Entre os meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011 a empresa protocolou os
processos 12689.001066/2010-94, 12689.001067/2010-39, 12689.001068/2010-
83, 12689.001282/2010-30, 12689.001377/2010-53 e 12689.000071/2011-61, em
que solicita retificação da Dl, após desembaraço, para alterar o valor unitário em
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
7
função da mudança na composição do produto (doc. 03) e informa o
recolhimento das diferenças das contribuições PIS/PASEP e COFINS 04),
entretanto sem o valor efetivamente devido dos acréscimos legais.
A fim de dar prosseguimento ao processo a empresa foi intimada a apresentar
comprovação recolhimento dos acréscimos legais referentes à diferença de
PIS/PASEP e da COFINS (doc. Em resposta à intimação a empresa apresenta sua
posição contrária ao recolhimento da multa mora por considerá-la indevida,
argumentando tratar-se de produto que depende de apuração de sua cotação na
Bolsa de Metais de Londres (por ser uma Commodity) e resultado de análises em
razão das características deste específico produto, fato que só ocorre em
momento posterior ao desembaraço aduaneiro, através de Laudo de Análise
Química c período Cotacional dos Metais (doc. 06).
Durante análise dos referidos processos, verificamos que foi informado a mesma
empresa como exportador/fornecedor (vendedor) e produtor da mercadoria
através da Dl no10/0941678-4 e que de acordo com os documentos apresentados
trata-se de empresas distintas(doc. 07).
Basicamente o recorrente alega inexistência de mora, impossibilidade de
aplicação da multa de mora, denúncia espontânea e ilegalidade da metodologia
de imputação proporcional de preços adotada pela autoridade fiscal/aduaneira.
(...)
Com razão a autoridade fiscal quando defendeu no Auto de Infração a
insuficiência de recolhimentos de tributos do PIS e COFINS no tocante as
retificações promovidas nas Declarações de Importações. Não pela ausência da
multa de mora. Mas sim pela própria insuficiência do TRIBUTO INDICADO NA
PRÓPRIA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
O recorrente promoveu a importação do produto ‘concentrado de cobre (NCM
2603.00.10) que, devido as peculiaridades da operação comercial, registra-se a
Declaração de Importação com informações provisórias que, posteriormente,
tornam-se definitivas a partir da retificação. Neste momento, em caráter
definitivo, são definidos peso, quantidade e valor aduaneiro do produto, após as
analises laboratoriais e cotação na respectiva data junto a Bolsa de Londres.
Importante colacionarmos novamente o quadro que contempla as Declarações de
Importações, as datas de seus registros e as folhas do processo em que
encontram-se os comprovantes de pagamentos dos tributos e juros.
(...)
Compulsando os autos, observa-se que o recorrente DEIXOU DE COMPROVAR O
RECOLHIMENTO INTEGRAL DOS TRIBUTOS E DOS JUROS. BASTA COMPARAR OS
COMPROVANTES POR ELE APRESENTADOS AOS AUTOS PARA COM A TRIBUTAÇÃO
INDICADA NAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÕES.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
8
Em relação aos documentos de fls. 335 a 369, também não amparam os valores
indicados nas DIs. A parte mais interessada no caso é o próprio recorrente.
Caberia a ele promover a apresentação da respectiva documentação, como já o
fez em outros processos.
(destaques do I. Relator)
Portanto, o que verifica é que não houve a omissão alegada.
II.1.2 – Da omissão em relação aos recolhimentos do tributo complementar e
respectivos juros apresentados nos autos
Alega a embargante:
O acórdão embargado afirmou que a Embargante deixou de comprovar o
recolhimento integral dos tributos e juros, com base na simples afirmação de que
os documentos apresentados “não amparam os valores indicados nas DI’s”.
Todavia, houve omissão, pois foram desconsiderados os documentos
apresentados pela Embargante aos autos, que evidenciam o recolhimento dos
tributos (principal e complementar) e juros por meio dos DARF’s acostadas nestes
autos.
Registre-se, inclusive, que a Embargante teve o zelo e o cuidado de juntar as guias
de recolhimento com a indicação expressa do montante de PIS e COFINS
recolhidos, além dos juros de mora.
A fim de facilitar a identificação dos citados documentos nos autos, a Embargante
apresenta a tabela abaixo (doc. 01), com indicação das folhas dos autos onde
podem ser localizados os referidos docs, os quais são novamente juntados nesta
oportunidade (doc. 02).
Ademais, importante destacar que o presente caso é idêntico ao Processo no
11613.720034/2011-93, que foi julgado na mesma data do presente, de mesma
relatoria, em que foi reconhecida a denúncia espontânea com base nos mesmos
documentos apresentados nestes autos. Vide trechos do voto exarado no citado
processo:
Portanto, todos os recolhimentos dos tributos e dos juros ocorreram antes da
lavratura e respectiva intimação do Auto de Infração. Inclusive este ponto é
reconhecido pela própria fiscalização.
(...)
Nota-se que a empresa atuou dentro da legalidade. Inexistem, destarte, motivo
para se submeter a sanções, mesmo que de natureza moratória. A propósito e
de forma magistral, referindo-se a exclusão da multa de mora por força da
denúncia espontânea em despacho aduaneiro antecipado e posterior retificação
da Declaração de Importação, o Conselheiro Rosaldo Trevisan, enquanto relator
do processo no 10494.000599/200977, em caso idêntico ao presente, proferiu o
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
9
seguinte voto, o qual foi acolhido por unanimidade de votos, formalizado por
meio do Acórdão no 3401003.226 nesta Egrégia Corte:
(...)
Em resumo: Não era cabível recolher a multa de mora de forma conjunta com os
tributos complementares e juros de mora. Consequência imediata disto é que a
imputação proporcional tornou-se ilegal e sem objeto, posto que não há
adequação a se fazer no valor aduaneiro informado e recolhido pelo
contribuinte, fato que afasta a multa de ofício prevista no inciso I do artigo 44
da Lei no 9430/1996 sobre a diferença.
Com razão a embargante, se compararmos a tabela apresentada pela
embargante, citando fls. dos autos, com a tabela utilizada pelo I. Relator,
constante do texto do voto condutor, algumas fls. não coincidem, caracterizando
a omissão quanto aos recolhimentos demonstrados nas fls. que não constam da
tabela presente no voto condutor.
Abaixo as duas tabelas para a devida constatação da omissão.
TABELA APRESENTADA PELA EMBARGANTE

TABELA CONSTANTE DO ACÓRDÃO
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
10

Desta forma, deve ser esclarecida a omissão.
II.1.3 – Da omissão quanto a indevida imputação de pagamento realizada pela
fiscalização e da inaplicabilidade da multa de ofício
Alega a embargante :
Sem prejuízo das omissões apontadas anteriormente, com as devidas vênias, o v.
acórdão quedou-se omisso em relação aos argumentos abaixo levantados pela
embargante que são capazes de infirmar a autuação ora combatida. A saber:
1. Não é cabível a aplicação de multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96 pela falta de recolhimento de multa moratória e;
2. O procedimento de imputação de pagamento é ilegal, sendo que deveria haver,
se o caso, nova autuação fiscal, conforme jurisprudência
Ocorre, todavia, que o acórdão recorrido não apreciou nenhum dos pontos acima
elencados, o que evidencia a omissão do julgado, pelo que se faz necessário novo
julgamento para apreciação de tais fundamentos contidos no recurso voluntário
da Embargante.
Com razão a embargante, no Recurso Voluntário apresentado existe um tópico
específico conforme o item 1 citado pela embargante, sendo que no texto do voto
condutor do Acórdão este item não foi analisado, caracterizando a alegada
omissão, que deve ser sanada.
Com relação ao item 2 também cabe razão á embargante, em seu Recurso
Voluntário apresentado, defende a ilegalidade do procedimento de imputação
proporcional, no tópico denominado “ III.5 – Da impossibilidade de aplicação de
imputação de pagamento “, que não foi tratado no Acórdão embargado,
caracterizando a omissão, que deve ser sanada.
II.1.4 - Da omissão quanto a inexistência de informação inexata na Declaração
de Importação. Improcedência da cobrança de multa regulamentar
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
11
Alega a embargante:
A Embargante suscitou em seu recurso voluntário que, caso se admitisse
equivocada a informação constante da DI, a multa regulamentar deveria ser
afastada, uma vez que não houve quaisquer prejuízos à Administração Fazendária,
porquanto todos os documentos relativos à operação foram entregues pela
Recorrente à RFB e todos os valores passíveis de declaração foram inseridos no
sistema da RFB.
Isto porque, todos os documentos relativos à operação foram entregues pela
Embargante à RFB e todos os valores passíveis de declaração foram inseridos no
sistema da RFB.
Contudo, o acórdão embargado restou omisso quanto alegação de ausência de
prejuízo ao controle aduaneiro no caso concreto, o que seria capaz de, por si só,
afastar a aplicação da multa regulamentar prevista no art. 711, III, do
Regulamento Aduaneiro, já que a previsão legislativa tem por objetivo resguardar
o correto cumprimento das obrigações tributárias, com o fim de evitar crimes de
contrabando, descaminho ou pirataria, ou seja, evitar que se burle o controle
aduaneiro com fins tributários.
Nesse passo, vê-se que o v. acórdão foi omisso relação a conduta da Embargante
em nada afetou o controle aduaneiro, não havendo qualquer prejuízo ao fisco e,
tampouco, recolhimento a menor de tributos, mais um motivo que deflagra o
descabimento da multa imputada!
Com razão a embargante, no tópico “III.6 - Da inexistência de informação inexata
na Declaração de Importação. Improcedência da cobrança de multa regulamentar
“ apresentado em seu Recurso Voluntário, a embargante apresentou os
argumentos trazidos em sede de Embargos, entretanto no Acórdão não consta tal
argumentação, caracterizando a omissão, que deve ser sanada.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embagos declaratórios, no
que se refere aos seguintes itens:
- II.1.2 – Da omissão em relação aos recolhimentos do tributo complementar e
respectivos juros apresentados nos autos
- II.1.3 – Da omissão quanto a indevida imputação de pagamento realizada pela
fiscalização e da inaplicabilidade da multa de ofício
- II.1.4 - Da omissão quanto a inexistência de informação inexata na Declaração de
Importação. Improcedência da cobrança de multa regulamentar”
É o relatório.

VOTO
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
12
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

Os embargos são tempestivos e foram admitidos no que tange os seguintes itens:
a) II.1.2 – Da omissão em relação aos recolhimentos do tributo complementar e
respectivos juros apresentados nos autos –
b) II.1.3 – Da omissão quanto a indevida imputação de pagamento realizada pela
fiscalização e da inaplicabilidade da multa de ofício –
c) II.1.4 - Da omissão quanto a inexistência de informação inexata na Declaração
de Importação. Improcedência da cobrança de multa regulamentar

II.1.2 – Da omissão em relação aos recolhimentos do tributo complementar e respectivos
juros apresentados nos autos
Como já analisado no despacho de admissão dos Embargos de Declaração, fica claro
que no acórdão embargado não foi analisado a totalidade dos recolhimentos, sendo omitido os
pagamentos complementares realizados pela Embargante.
Necessário nesse ponto a análise desses pagamentos para seguimento da análise do
cabimento ou não da multa de mora, por força da denúncia espontânea em despacho aduaneiro
antecipado.
Ao realizar o confronto das DARFs apresentadas tanto pela RFB no Auto de Infração,
bem como pela Embargante, é possível ver que os pagamentos foram realizados antes do início do
procedimento fiscal, visto que este se iniciou após os pedidos de retificação das DIs.
Incluindo os valores pagos a título de valores complementares é possível verificar
que a totalidade quita os valores totais existentes nas DIs retificadas, o único ponto é a não
inclusão do valor de multa, que como visto acima, correto a não inclusão, visto que foi dentro do
benefício de denúncia espontânea ao apresentar os pedidos de retificação das DIs.
Portanto necessário a reforma do Acórdão embargado para cancelar a multa de
mora, no caso em que é incontroverso ter havido tratamento de denúncia espontânea.

II.1.3 – Da omissão quanto a indevida imputação de pagamento realizada pela fiscalização
e da inaplicabilidade da multa de ofício
Devido ao provimento do item anterior fica prejudicada a análise do presente item.

II.1.4 - Da omissão quanto a inexistência de informação inexata na Declaração de
Importação. Improcedência da cobrança de multa regulamentar
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
13
Verificando o Acórdão embargado é possível ver que o julgador analisou quanto a
inexistência de informação inexata na Declaração de Importação. Improcedência da cobrança de
multa regulamentar, quando julgou sobre a multa regulamentar do artigo 711, conforme se extrai
abaixo:
3 Do Mérito.
a) Da Multa Regulamentar do artigo 711 III do Regulamento Aduaneiro:
O recorrente insurge em face da imposição da multa prevista no art. 711, III do
R.A. em razão da descrição equivocada do exportador na Declaração de
Importação no 10/0941678-4, cujo registro ocorreu aos 07/06/2010.
Justifica que contrato foi firmado entre a Paranapanema S.A. e a Trafigura AG
para a aquisição de composto de cobre. Trata-se, em verdade, de um contrato
triangular onde figuram as empresas mencionadas e também a empresa Anglo
American Sur S.A., esta produtora e exportadora do produto em questão.
No entanto, assiste razão a fiscalização. Observando a declaração em comento,
especificamente as fls. 273, consta como exportadora a empresa ANGLO
AMERICAN SUR. S.A.. Não se duvida de que ela é uma das exportadoras. Todavia,
não é a única. Conforme constam nas inúmeras outras declarações de
importações, todas registradas na mesma data e referente a respectiva compra
do minério, a exportadora principal é a empresa TRAFIGURA AG. (a ex. de fls. 243,
257).
Exceção a esta regra é a DI de fls. 281 e sgs, na qual consta como exportadora a
Anglo American. Todavia, a documentação comercial que ampara esta DI indica
como exportadora e produtora esta própria empresa. Mas não é o caso da DI no
10/0941678-4, posto que, no caso especificamente da INVOICE de fls. 111, a
VENDEDORA é a TRAFIGURA AG. Inclusive beneficiária e destinatária dos
pagamentos decorrentes da operação internacional de compra de minério.
A redação do artigo 711, III do RA é clara:
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
III-quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Diante da documentação dos autos, não restam dúvidas acerca da legalidade da
imposição da respectiva sanção, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser
preservada em relação a este ponto.
Analisando o quanto decidido é possível ver que foi verificada as informações sobre
quem seria o real vendedor da mercadoria e no momento da análise da legislação da multa, fica
claro que o julgador não aceitou a argumentação da Embargante, declarando que deve ser
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720019/2011-28
14
utilizada a legislação pertinente ao caso, não havendo o que se falar em afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Motivo pelo qual não conheço dos Embargos de Declaração nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto voto por acolher os embargos de declaração com efeito
Infringentes, para sanar a omissão em relação aos recolhimentos do tributo complementar e
respectivos juros apresentados nos autos e reverter a cobrança da multa de mora imposta no Auto
de Infração e não acolher os Embargos de Declaração relacionado a omissão quanto a indevida
imputação de pagamento realizada pela fiscalização e da inaplicabilidade da multa de ofício e a
omissão quanto a inexistência de informação inexata na Declaração de Importação.
Improcedência da cobrança de multa regulamentar.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 669
DF CARF MF
Original